Tribunal: STJ
Processo: 0460852-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054644 - CE(2025/0460852-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: GILBERTO ALVES NOGUEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: WALDYR FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - CE029442
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
AUSÊNCIA
DE

ASSOCIATIVO.

ANIMUS
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que
não conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado e
habeas corpus
demais corréus quanto ao delito do
da
e para aplicar a causa de
art. 35
Lei n. 11.343/2006
diminuição de pena do
§ 4o, da mesma lei ao agravado e à corré, mantendo, contudo, a
art. 33,
condenação pelo crime de tráfico de drogas em concurso material com o delito de receptação,
com redimensionamento da pena e fixação de regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em sede de
, seria possível afastar
habeas corpus
a condenação pelo delito de associação para o tráfico, por ausência de demonstração concreta de
vínculo estável e permanente e de
associativo entre os agentes, quando o acórdão de
animus
origem se apoiou, essencialmente, em confissão informal de corréu e em declarações
e (ii)
extrajudiciais não confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório;
saber se, mantida a
condenação pelo delito de tráfico de drogas, com base em auto de prisão em flagrante, laudo
toxicológico e demais elementos probatórios, é cabível, em
, a aplicação da causa
habeas corpus
especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado ao agravado e à corré, sem violação aos
limites cognitivos do
e sem incursão proibida em matéria fático-probatória.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do delito de associação para o tráfico (art. 35 da
) exige
Lei n. 11.343/2006
demonstração concreta de vínculo permanente e estável entre, no mínimo, duas pessoas, com
finalidade específica de praticar reiteradamente crimes previstos no
caput e § 1o,
no
art. 33,
e/ou
da Lei de Drogas, não bastando a mera coautoria ou concurso eventual de agentes (HC
art. 34
; HC
).
354.109/MG
391.325/SP
4. No caso, as instâncias ordinárias não indicaram elementos objetivos, produzidos sob o
contraditório, aptos a evidenciar prévia união estável e permanente entre o agravado e os demais
Documento eletrônico VDA56353642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b0d7098-1de2-4828-bfc9-cef46f225c41

agentes para o comércio reiterado de entorpecentes, limitando-se a valorizar a confissão informal
de corréu, colhida no momento do flagrante, segundo a qual o agravado seria seu parceiro na
traficância, bem como declarações extrajudiciais de corréus no sentido de já terem adquirido
drogas, elementos insuficientes para comprovar o animus associativo.
5. A confissão informal de corréu não pode ser utilizada como único elemento de prova para
condenação pelo delito de associação para o tráfico, impondo-se a absolvição quando ausentes
outros dados que revelem a
, sob pena de se punir mero concurso de agentes no
societas sceleris
crime de tráfico.
6. A atuação do órgão julgador, em
, limitou-se a reconhecer flagrante ilegalidade
habeas corpus
na condenação pelo
da
, diante da ausência de prova do elemento
art. 35
Lei n. 11.343/2006
subjetivo exigido pelo tipo, providência compatível com a via estreita do remédio constitucional
e que não configura indevido revolvimento fático-probatório.
7. A negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
apoiou-se em fundamento que não subsiste, qual seja, a condenação por
Lei n. 11.343/2006
associação para o tráfico, de modo que, ausente registro de dedicação a atividades criminosas ou
integração do paciente e da corré em organização criminosa, sendo ambos primários e
surpreendidos com pequena quantidade de entorpecentes, impõe-se o reconhecimento do tráfico
privilegiado.
8. A concessão da ordem de ofício para absolver o paciente e corréus quanto ao delito de
associação para o tráfico e para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, mantida a condenação
por tráfico de drogas e receptação, não vulnera a competência desta Corte nem configura
utilização do
como sucedâneo de revisão criminal, mas expressa o controle de
habeas corpus
legalidade da decisão impugnada diante de constrangimento ilegal flagrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável
e permanente entre os agentes e de animus associativo voltado à prática reiterada dos crimes
previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas, não bastando a mera coautoria em um único fato.
2. A confissão informal de corréu não pode ser utilizada como único elemento de prova para a
condenação pelo delito de associação para o tráfico, impondo-se a absolvição quando ausentes
outros dados que evidenciem a societas sceleris.
3. É possível, em
, afastar condenação por associação para o tráfico quando
habeas corpus
demonstrada flagrante ausência de prova do elemento subjetivo do tipo, sem que isso importe
indevido revolvimento fático-probatório.
4. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
) deve ser aplicada quando o agente é primário, não se dedica a atividades
Lei n. 11.343/2006
criminosas nem integra organização criminosa, sendo incabível negar o benefício com base
exclusiva em condenação por associação para o tráfico posteriormente afastada.
Dispositivos relevantes citados:
I, e;
, arts. 28, § 2o; 33,
e § 4o; 34; 35,
; Código
CR/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006
caput
caput
de Processo Penal, art. 580.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 15.09.2016, DJe 22.09.2016;
354.109/MG,
STJ, HC
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18.05.2017, DJe
391.325/SP,
25.05.2017; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
AREsp 2.512.800/SP
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 05.08.2025, DJe 12.08.2025; STJ, HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; STJ,
390.143/RS,
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.08.2017, DJe 16.08.2017;
264.222/PE,
STJ,
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2014, DJe
REsp 1.361.484/MG
13.06.2014; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
891.230/MA,
09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
935.991/MG,
Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJe 19.02.2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56353642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b0d7098-1de2-4828-bfc9-cef46f225c41

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b0d7098-1de2-4828-bfc9-cef46f225c41

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054644 - CE(2025/0460852-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: GILBERTO ALVES NOGUEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: WALDYR FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - CE029442
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
AUSÊNCIA
DE

ASSOCIATIVO.

ANIMUS
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que
não conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado e
habeas corpus
demais corréus quanto ao delito do
da
e para aplicar a causa de
art. 35
Lei n. 11.343/2006
diminuição de pena do
§ 4o, da mesma lei ao agravado e à corré, mantendo, contudo, a
art. 33,
condenação pelo crime de tráfico de drogas em concurso material com o delito de receptação,
com redimensionamento da pena e fixação de regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em sede de
, seria possível afastar
habeas corpus
a condenação pelo delito de associação para o tráfico, por ausência de demonstração concreta de
vínculo estável e permanente e de
associativo entre os agentes, quando o acórdão de
animus
origem se apoiou, essencialmente, em confissão informal de corréu e em declarações
e (ii)
extrajudiciais não confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório;
saber se, mantida a
condenação pelo delito de tráfico de drogas, com base em auto de prisão em flagrante, laudo
toxicológico e demais elementos probatórios, é cabível, em
, a aplicação da causa
habeas corpus
especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado ao agravado e à corré, sem violação aos
limites cognitivos do
e sem incursão proibida em matéria fático-probatória.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55393624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:47
Código de Controle do Documento: 18359b3e-79d2-4784-8c3e-38ffd99ec20a

3. A caracterização do delito de associação para o tráfico (art. 35 da
exige
Lei n. 11.343/2006)
demonstração concreta de vínculo permanente e estável entre, no mínimo, duas pessoas, com
finalidade específica de praticar reiteradamente crimes previstos no
caput e § 1o,
no
art. 33,
e/ou
da Lei de Drogas, não bastando a mera coautoria ou concurso eventual de agentes (HC
art. 34
; HC
).
354.109/MG
391.325/SP
4. No caso, as instâncias ordinárias não indicaram elementos objetivos, produzidos sob o
contraditório, aptos a evidenciar prévia união estável e permanente entre o agravado e os demais
agentes para o comércio reiterado de entorpecentes, limitando-se a valorizar a confissão informal
de corréu, colhida no momento do flagrante, segundo a qual o agravado seria seu parceiro na
traficância, bem como declarações extrajudiciais de corréus no sentido de já terem adquirido
drogas, elementos insuficientes para comprovar o animus associativo.
5. A confissão informal de corréu não pode ser utilizada como único elemento de prova para
condenação pelo delito de associação para o tráfico, impondo-se a absolvição quando ausentes
outros dados que revelem a
, sob pena de se punir mero concurso de agentes no
societas sceleris
crime de tráfico.
6. A atuação do órgão julgador, em
, limitou-se a reconhecer flagrante ilegalidade
habeas corpus
na condenação pelo
da
diante da ausência de prova do elemento
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
subjetivo exigido pelo tipo, providência compatível com a via estreita do remédio constitucional
e que não configura indevido revolvimento fático-probatório.
7. A negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
apoiou-se em fundamento que não subsiste, qual seja, a condenação por
Lei n. 11.343/2006
associação para o tráfico, de modo que, ausente registro de dedicação a atividades criminosas ou
integração do paciente e da corré em organização criminosa, sendo ambos primários e
surpreendidos com pequena quantidade de entorpecentes, impõe-se o reconhecimento do tráfico
privilegiado.
8. A concessão da ordem de ofício para absolver o paciente e corréus quanto ao delito de
associação para o tráfico e para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, mantida a condenação
por tráfico de drogas e receptação, não vulnera a competência desta Corte nem configura
utilização do
como sucedâneo de revisão criminal, mas expressa o controle de
habeas corpus
legalidade da decisão impugnada diante de constrangimento ilegal flagrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável
e permanente entre os agentes e de animus associativo voltado à prática reiterada dos crimes
previstos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas, não bastando a mera coautoria em um único fato.
2. A confissão informal de corréu não pode ser utilizada como único elemento de prova para a
condenação pelo delito de associação para o tráfico, impondo-se a absolvição quando ausentes
Documento eletrônico VDA55393624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:47
Código de Controle do Documento: 18359b3e-79d2-4784-8c3e-38ffd99ec20a

outros dados que evidenciem a societas sceleris.
3. É possível, em
, afastar condenação por associação para o tráfico quando
habeas corpus
demonstrada flagrante ausência de prova do elemento subjetivo do tipo, sem que isso importe
indevido revolvimento fático-probatório.
4. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
deve ser aplicada quando o agente é primário, não se dedica a atividades
Lei n. 11.343/2006)
criminosas nem integra organização criminosa, sendo incabível negar o benefício com base
exclusiva em condenação por associação para o tráfico posteriormente afastada.
Dispositivos relevantes citados:
I, e;
arts. 28, § 2o; 33,
e § 4o; 34; 35,
; Código
CR/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006,
caput
caput
de Processo Penal, art. 580.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 15.09.2016, DJe 22.09.2016;
354.109/MG,
STJ, HC
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18.05.2017, DJe
391.325/SP,
25.05.2017; STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
AREsp 2.512.800/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 05.08.2025, DJe 12.08.2025; STJ, HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; STJ,
390.143/RS,
HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.08.2017, DJe 16.08.2017;
264.222/PE,
STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2014, DJe
REsp 1.361.484/MG,
13.06.2014; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
891.230/MA,
09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
935.991/MG,
Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJe 19.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática que não conheceu do
, mas
ESTADO DO CEARÁ
habeas corpus
concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado e demais corréus quanto ao delito do art. 35
da
e para aplicar a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
Lei 11.343/2006
art. 33,
ao agravado e à corré Maria Gabriely (e-STJ, fls. 1002-1010).
Lei 11.343/2006
O agravante sustenta que o
é substitutivo de revisão criminal após o trânsito em
writ
julgado, hipótese incabível, invocando a competência limitada desta Corte para revisão de seus
próprios julgados, nos termos do
I, e, da Constituição da República.
art. 105,
Sustenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em reexame fático-probatório em
sede de
, em afronta à
ao absolver quanto ao
e, por
habeas corpus
Súmula 7/STJ,
art. 35
consequência, aplicar o tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA55393624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:47
Código de Controle do Documento: 18359b3e-79d2-4784-8c3e-38ffd99ec20a

Aduz, ademais, que o Ministério Público Federal não foi ouvido no
, o
habeas corpus
que agrava o vício procedimental, e que o acórdão do Tribunal de origem assentou, com base em
prova testemunhal uníssona colhida sob o contraditório, a existência de vínculo estável e dolo
associativo entre os réus.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir:

"[...]
Quanto ao pedido de absolvição pelos delitos de associação ao tráfico de drogas e de
tráfico de entorpecentes, o Tribunal de origem entendeu presentes elementos
concretos para subsidiar a condenação dos réus nos seguintes termos:

Narra a peça acusatória às
que:
fls.174/179
"[...] Conforme o inquérito policial, no dia 26 de junho de 2018, por volta das
11h30min, policiais receberam informações de que GIBSON RODRIGUES
MORAIS, conhecido pela polícia pelo suposto envolvimento em diversos crimes de
homicídio nesta urbe, estaria na Rua José Bento Cavalcante, n° 599, Caucaia/CE,
ocasião em que diligenciaram até o local. Lá chegando, logo trataram de guarnecer as
saídas do imóvel, porém, ao perceber a chegada dos agentes, Gibson empreendeu
fuga, através do telhado.
Os policiais acompanharam a empreitada e o encontraram três casas após a sua, de
propriedade de sua avó, local onde encontrava-se inclusive sua mãe. Após ser
encontrado, foi encaminhado até sua residência, ocasião em que foi feita uma vistoria e
encontrados 05 (cinco) potes com maconha, bem como uma caixa de madeira
.
com dois cartuchos de munição calibre 32 e uma balaclava preta
Ao refazer o trajeto da tentativa de fuga do acusado, os policiais encontraram ainda, no
telhado da casa da avó de Gibson, 04 (quatro) barras de maconha, sendo 03
(três) grandes e 01 (uma) pequena, totalizando aproximadamente 259 (duzentos e
Indagado sobre os ilícitos, nada respondeu, porém,
cinquenta e nove gramas).
informou que, durante a fuga, escondeu no quintal de sua avó um revólver marca
Taurus, com capacidade para 06 (seis) projéteis calibre 32, com numeração
, o qual também foi apreendido. Sobre as acusações de que participou de
raspada
homicídios, negou qualquer envolvimento.
Documento eletrônico VDA55393624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:47
Código de Controle do Documento: 18359b3e-79d2-4784-8c3e-38ffd99ec20a

Após, Gibson levou os policiais à casa de seu parceiro GILBERTO ALVES
NOGUEIRA JÚNIOR, situada nas proximidades, local onde ele foi encontrado
com sua companheira MARIA GABRIELY.
Ao ser feita uma vistoria pessoal, nada foi encontrado com Gilberto, porém, ao ser
revistada por uma policial feminina, foi encontrado com a acusada grande
Foram encontradas dois
quantidade de drogas escondidas em suas partes íntimas.
sacos contendo cocaína e maconha, em um havia seis trouxinhas de cocaína, no
.
outro nove trouxinhas de maconha
Ao revistarem o quintal da residência de Gilberto e Maria Gabriely a polícia localizou
a rabeta e o motor de uma moto, não tendo sido possível identificar o chassi, sendo
que encravada na rabeta estava uma placa HVX 5725, roubada há pouco mais de um
mês, conforme pesquisa feita (docs. fls. 140 e
).
142/143
Durante o flagrante Gibson e Gilberto afirmaram ser integrantes da facção
Todos receberam voz
criminosa GDE, embora ainda não tivessem sido batizados.
de prisão e foram encaminhados à Delegacia. Perante autoridade policial, às fls.
Gibson Rodrigues Morais esclareceu que estava em casa sozinho no dia do
101/102,
flagrante e, ao perceber uma movimentação estranha fora de sua casa, achou que
fossem inimigos querendo matá-lo, ocasião em que empreendeu fuga, pulando os
telhados das casas vizinhas, sendo encontrado pelos policiais na casa de sua avó, duas
casas após a sua. Disse que, em vistoria realizada na sua residência, foram
confessando ser de sua propriedade
encontradas drogas e munições em seu quarto,
as drogas, porém desconhece a arma apreendida, não sabendo a quem pertencia.
Segundo ele, entrou no mundo das drogas por ilusão e falta de trabalho. Ademais,
afirmou não saber a quem pertenciam as drogas apreendidas no telhado da casa de sua
avó e que não pertence a nenhuma facção criminosa, sendo apenas simpatizante da
GDE.
Gilberto Alves Nogueira Júnior, às fls.
declarou que estava em sua casa, às
106/108,
11h30min, quando verificou a chegada da polícia, dentre eles uma mulher, que
fizeram uma vistoria e localizaram resquícios de uma motocicleta (rabeta com uma
placa encravada), porém negou ter conhecimento de tal veícu o Segundo o acusado,
l .
não viu o momento em que sua namorada Gabriely foi revistada e encontrada com as
drogas, porém
pagando
confessou que os dois compraram as drogas de Gibson,
R$25,00 (vinte e cinco reais). A maconha teria sido comprada na residência de
Gibson, não sabendo informar sobre a cocaína, porém esclareceu que Gabriely é
usuária e os entorpecentes seriam para uso pessoal deles.
[...]
Maria Gabriely da Silva Pereira, às fls.
afirmou que os policiais estiveram
103/105,
em sua casa por volta de meio dia, do dia
e que
26/06/18
as drogas encontradas em
sua posse se referiam a trouxinhas de cocaína e maconha, que guardou consigo,
ao ver uma movimentação na rua, não sabendo explicar o
em suas partes íntimas,
porquê de tal reação, já que não conserva esse hábito. Ato contínuo, surgiu um
policial na sua frente, com arma em punho, sendo revistada por uma policial feminina.
Segundo a acusada, a maconha seria negociada com clientes, enquanto a cocaína
Os entorpecentes teriam sido adquiridos no último sábado na
era para uso pessoal.
"Praia do Cumbuco", chegando a comprar 10 (dez) balinhas, das quais cheirou 04
(quatro). No momento da operação policial, seu namorado Gilberto estava dormindo e
Documento eletrônico VDA55393624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:47
Código de Controle do Documento: 18359b3e-79d2-4784-8c3e-38ffd99ec20a

não tinha conhecimento das drogas em sua casa. Segundo ela, seu companheiro
fumava maconha de vez em quando, não exercendo o tráfico de drogas.
Com relação aos resquícios da moto apreendida, negou que estivesse em sua casa e
, sendo o primeiro ligado a facção
que desconhece o vínculo entre Gilberto e Gibson
criminosa GDE, porém tentou se afastar após início do relacionamento com a acusada.
Ademais, desconhece qualquer envolvimento dele com crimes de homicídio. Quanto a
Gibson, não soube dizer se era ligado à facção criminosa.
[...]
Assim, segue a transcrição do parecer ministerial na parte que importa:
[...]
Como bem frisou o Representante Ministerial, em sede de contrarrazões acostadas /às
fls.
):
474/496
[...]
Ouvidos em Juízo, o réu GIBSON RODRIGUES MORAIS relatou que possuía arma
. Declarou que
de fogo, que usa para sua proteção
fazia algumas semanas que
e que não pertence à nenhuma facção
começara, também, a traficar entorpecentes
criminosa. Por fim, não tinha contato com qualquer membro faccionado, bem como
não conhecia os demais Réus.
O réu GILBERTO ALVES NOGUEIRA JÚNIOR, em juízo, relatou que não integra
facção alguma e que namorava a Ré Maria Gabriely, sendo que passava algum tempo
na casa dela. Declarou que a carenagem da motocicleta foi encontrada num matagal
que circunda a residência mas jamais a possuiu. Afirmou que
,
usava maconha junto
da namorada, bem como que sabia que esta adquirira cocaína para usar com
uma amiga. Relatou que chegou a comprar droga do Réu Gibson Rodrigues
Por fim, afirmou que não é homicida.
Morais, mas era algo esporádico.
Já a ré MARIA GABRIELY DA SILVA PEREIRA, em juízo, declinou o seguinte:
por um tempo, fez uso de cocaína e de maconha, que não integra facção alguma; seu
namorado, o Réu Gilberto Alves Nogueira Júnior, também não integra facção; os
a
entorpecentes encontrados em seu poder eram para seu próprio consumo;
carenagem da motocicleta não estava em sua posse; há um tempo, comprara narcótico

do Réu Gibson Rodrigues Morais, mas tal não se repetiu.
Destarte, sem dúvidas, o trio estava junto nesta empreitada, portando grande
quantidade de drogas no intuito de auferirem lucros, utilizando de suas respectivas
residências para praticar o crime de tráfico.
[...]
Analisando os depoimentos acima transcritos, vê-se que os recorrentes apresentam
versões contraditórias, ora confessando e ora negando a autoria do delito de
tráfico de drogas, restando, assim comprovado do decorrer da instrução que as
versões exculpatórias destes, quanto ao tráfico de drogas, não encontram suporte
no acervo probatório existente nos autos, não podendo prevalecer isoladamente
diante das demais provas produzidas em contrário.
Assim, diversamente do que alegado pelas defesas, tenho que no presente caso a
autoria do delito em referência restou suficientemente comprovada, a partir da análise
do depoimento dos sentenciados, bem como pelas declarações das testemunhas
policiais militares, todos unânimes e uniformes em atribuir a propriedade da droga aos
apelantes.
Documento eletrônico VDA55393624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:47
Código de Controle do Documento: 18359b3e-79d2-4784-8c3e-38ffd99ec20a

Ainda sobre a questão da autoria do ilícito, impende registrar que para caracterizar o
crime de tráfico de drogas não é necessário a comprovação da mercancia, se pelas
circunstâncias do fato se possa depreender que a conduta do réu se amolda a qualquer
um dos verbos do tipo penal do
da Lei de Drogas, já que se trata de um crime
art. 33
de ação múltipla, o fato de o apelante "terem depósito", "transportar", "guardar" e
"fornecer", a droga, já caracteriza o delito de tráfico de drogas.
[...]
Relativamente à desclassificação pretendida pelas defesas dos recorrentes, do tráfico
de drogas para consumo pessoal de entorpecentes, é inviável, à vista dos parâmetros
fixados no
§2o, da Lei de Drogas.
art. 28,
[...]
Na hipótese, tem-se que os réus foram encontrados em situação de flagrância, ao ser
abordados pelos agentes policias em local conhecido pelo intenso tráfico de droga, as
circunstâncias pelas quais se desenvolveu a ação, quando da abordagem destes
encontraram os réus na posse de 6g de maconha encontradas na casa de Gibson; 259g
de maconha encontradas no telhado da casa da avó de Gibson; 09 pedras de
maconha, pesando 4g e 6 pinos de cocaína, encontradas no corpo de Gabriely; 01
balaclava cor preta e R$ 76,80 (setenta e seis reais e oitenta centavos), em espécie,
circunstâncias essas, verificadas por ocasião do flagrante e devidamente apurada na
instrução criminal. Tem-se que, não obstante a quantidade de entorpecente
apreendido, as circunstâncias sugerem o destino comercial das drogas, e não somente
o consumo pessoal. Destarte, tem-se, de um lado, os firmes testemunhos dos policiais,
corroborados pelas circunstâncias objetivas do caso concreto, e de outro, as isoladas
falas dos acusados, não amparados por elementos probatórios.
Portanto, vê-se que a condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra sólido
respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos.
[...]
Vislumbre-se que a prova carreada, nomeadamente os depoimentos policiais, aponta,
em uníssono, para um vínculo estável para a comercialização de drogas.
Nesse sentido, veja-se:
- O Policial Militar Francisco Ramiro Magalhães Filho, em juízo, asseverou que,
ao ser questionado, o Réu Gibson Rodrigues Morais apontou a atuação do
senhor Gilberto Alves Nogueira Júnior;
- Na mesma toada, a senhor Kátia Uchôa Lopes indicou que o então primeiro
autuado fornecera o endereço dos demais
- Em interrogatórios, os Incriminados Gibson Rodrigues Morais e Maria
Gabriely da Silva Pereira pontuaram que se conheciam e chegaram a
Caracterizam-se os três como partes integrantes de uma
transacionar entorpecentes.
engrenagem que cobria desde a guarda até a disseminação das substâncias ilícitas.
[...]
As provas colhidas no processo, não apenas demonstram a voluntariedade dos réus em
aderirem ao tráfico de forma voluntária, mas também o dolo associativo. Assim, a
conduta dos acusados se moldam também perfeitamente no tipo penal previsto no
da Lei
Autoria e a materialidade devidamente comprovados pela
art. 35
11,343/06.
prova testemunhal, auto de apresentação e apreensão às fls.
e os Laudos
20/21
toxicológicos de fls.
que identificaram como COCAÍNA e MACONHA as
374/385,
Documento eletrônico VDA55393624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:47
Código de Controle do Documento: 18359b3e-79d2-4784-8c3e-38ffd99ec20a

drogas apreendidas [...]" (fl. 480). Destarte, os depoimentos dos apelantes e os
esclarecimentos dos agentes policiais em juízo apontaram de forma concorde e
harmoniosa para a materialidade do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei
n.o
).
11.343/06
Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a
demonstração concreta do
e
entre duas ou mais pessoas,
vínculo permanente estável
com a finalidade de praticarem os delitos do
e § 1o
do
da
art. 33, caput
e/ou
art. 34,
Lei de Drogas (HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
354.109/MG,
julgado em
DJe
HC
Rel. Ministra MARIA
15/9/2016,
22/9/2016;
391.325/SP,
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
18/5/2017,
.
25/5/2017)
Na hipótese, à mingua de um exame aprofundado do conteúdo probatório, verifica-se
que as instâncias ordinárias não apresentaram elementos concretos que demonstrem
efetivamente o
associativo entre o paciente e os outros agentes.
animus
A Corte estadual, ao entender caracterizado o delito do
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
considerou a
do corréu Gibson, dada aos policiais no momento
confissão informal
do flagrante, de que o paciente Gilberto seria seu parceiro na traficância, bem como
o depoimento extrajudicial deste último e de sua namorada Maria Gabriely no qual
afirmaram
do corréu Gibson.
já terem adquirido drogas
Todavia, não há qualquer prova produzida sobre o crivo do contraditório e da ampla
defesa que demonstre a prévia união estável e permanente dos agentes no reiterado
comércio de drogas.
Em juízo, todos os réus negaram a atuação conjunta na traficância. O paciente
Gilberto e a corré Maria Gabriely afirmaram que a droga apreendida na residência
dela seria para uso próprio (6 trouxinhas de cocaína e 9 trouxinhas de maconha). Já o
corréu Gibson assumiu a posse da arma de fogo e a traficância a pouco tempo, mas
negou conhecer os demais corréus.
Como se verifica, não se indicou, como de rigor, a existência de provas a respeito do
liame subjetivo entre os agentes, antes da prisão cautelar, necessário à caracterização
do delito de associação ao tráfico de droga (como por exemplo: fotografias,
filmagens, relatórios de campanas, interceptações telefônicas, outros depoimentos,
identificação de viciados ou mensagens extraídas de celulares). Na verdade, o
conjunto probatório aponta a conduta de tráfico de drogas atribuível a três pessoas.
Caracterizado, pois, o concurso facultativo de agentes.
No ponto, vale anotar ainda que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
confissão informal de corréu não pode ser utilizado com o único elemento de prova
para a condenação (AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.512.800/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
12/8/2025.
Nesse contexto, é flagrantemente ilegal a condenação pelo delito de associação ao
tráfico, em razão da falta de comprovação de pressuposto legal do tipo penal –
elemento subjetivo entre os agentes. Logo, impõe-se a absolvição do paciente e
demais corréus, conforme julgados a seguir colacionados:

Documento eletrônico VDA55393624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:47
Código de Controle do Documento: 18359b3e-79d2-4784-8c3e-38ffd99ec20a

"[...] ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO RECONHECIDAS PELA INSTÂNCIA
DE ORIGEM. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA
1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo
de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas
ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da
Doutrina.
Lei 11.343/2006.
Precedentes.
2. Na espécie, inexistindo a comprovação de que os pacientes tiveram o dolo de se
associar com estabilidade ou permanência, não resta caracterizado o delito de
associação para o tráfico. Precedentes.
[...]
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver os
pacientes do crime de associação para o tráfico e para reduzir a reprimenda que lhes
foi imposta quanto ao delito do artigo 33 da
para 5 (cinco) anos de
Lei 11.343/2006
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos do
acórdão impugnado."
(HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
390.143/RS,
DJe
.
12/9/2017,
19/9/2017)

"
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO
§
ART. 33,
4o, DA
CONSECTÁRIOS. REGIME MAIS BRANDO.
LEI N. 11.343/2006.
CORRÉU.
SITUAÇÃO
FÁTICO-PROCESSUAL
IDÊNTICA.
ORDEM
CONCEDIDA, COM EXTENSÃO AO CORRÉU.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a
subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
é necessária a
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.
Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a
prática do crime de tráfico de drogas.
2. As instâncias ordinárias, ao concluírem pela condenação do paciente em relação ao
crime previsto no
da
em nenhum momento fizeram
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entra ele e
o corréu; proclamaram a condenação com base em meras conjecturas acerca de uma
, de maneira que se mostra inviável a manutenção da condenação
societas sceleris
pelo tipo penal descrito no
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
[...]
6. Ordem concedida para absolver o paciente em relação ao delito previsto no art. 35
da
Habeas corpus concedido para: reconhecer a incidência da
Lei n. 11.343/2006.
minorante prevista no § 4o do
da
aplicá-la no patamar de
art. 33
Lei n. 11.343/2006;
e, por conseguinte, reduzir a reprimenda do paciente para 1 ano e 8 meses de
2/3
reclusão e pagamento de 166 dias-multa; fixar o regime inicial semiaberto. Extensão,
de ofício, ao corréu."
(HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
264.222/PE,
julgado em
DJe
.
8/8/2017,
16/8/2017)

Documento eletrônico VDA55393624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:47
Código de Controle do Documento: 18359b3e-79d2-4784-8c3e-38ffd99ec20a

Por outro lado, a condenação pelo delito de tráfico de drogas deve ser mantida.
Isso porque há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como
fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante e laudo de exame
químico), que comprovam a posse de droga - 6 trouxinhas de cocaína e 9 de maconha
- pelo paciente e a corré Maria Gabrielly, para fins de traficância.
O Tribunal de origem destacou a forma de acondicionamento da droga, o local da
apreensão indicado como ponto de venda de entorpecentes, o dinheiro em espécie
encontrado e a confissão informal dos agentes para firmar o juízo de certeza a
respeito da traficância.
No ponto, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para
a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no
caput, da
art. 33,
é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a
Lei n. 11.343/2006,
vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas
que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (
Rel.
REsp 1.361.484/MG,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014,
DJe
.
13/6/2014)
Desse modo, a revisão do decidido pelas instâncias ordinárias - para o acolhimento
do pedido de absolvição ou de desclassificação para conduta de mero usuário (art. 28
da
demandaria o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável
Lei n. 11.343/2006)
em
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
habeas corpus
891.230/MA,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
9/9/2024,
12/9/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
935.991/MG,
em
DJEN de
)
11/2/2025,
19/2/2025.
Em relação ao pedido de aplicação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
mais uma vez assiste razão à defesa.
O benefício do tráfico privilegiado foi negado sem motivação válida (e-STJ, fl. 599)
e não mais subsiste a condenação pelo delito de associação ao tráfico. Ao contrário
do corréu Gibson surpreendido na posse de arma de fogo e munições, em contexto de
traficância e com balança de precisão, o paciente e a corré Maria Gabriely tinham sob
guarda pequena quantidade de entorpecente e são eles primários.
Portanto, atendidos os requisitos legais, o redutor do tráfico privilegiado será
aplicado no máximo legal, razão pela qual redimensionamento a pena do paciente -
pelo delito de tráfico de drogas - para 1 ano, 11 meses e 19 dias de reclusão, mais
. Aplicada a regra do concurso material com o delito de receptação, a
174 dias-multa
reprimenda final fica estabelecida em 3 anos e 29 dias de reclusão, 184 dias-multa.
O regime prisional permanece o inicial semiaberto, diante da análise desfavorável
das circunstâncias judiciais.
Ante o exposto,
do
Contudo,
, de
não conheço
habeas corpus.
concedo a ordem
ofício, para absolver o paciente e demais corréus GIBSON E MARIA GABRIELY,
nos termos do
do CPP, da imputação do delito do
, da
art. 580
art. 35, caput
Lei n. 11.343/2006.
Defiro a ordem, ainda,
para fazer incidir a causa de diminuição do
de ofício,
art. 33,
§ 4o, da
em benefício do paciente e da corré MARIA GABRIELY
Lei n. 11.343/2006
SILVA PEREIRA, ficando mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas - à
pena de 3 anos e 29 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 184 dias-multa, em
razão do concurso material com o delito de receptação." (e-STJ, fls. 1.003-1.010)
Documento eletrônico VDA55393624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:47
Código de Controle do Documento: 18359b3e-79d2-4784-8c3e-38ffd99ec20a

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:47
Código de Controle do Documento: 18359b3e-79d2-4784-8c3e-38ffd99ec20a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.644 / CE
Número Registro: 2025/0460852-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00067869320188060064 2014272018 67869320188060064
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WALDYR FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO
ADVOGADO
: WALDYR FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - CE029442
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: GILBERTO ALVES NOGUEIRA JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: GIBSON RODRIGUES MORAIS
CORRÉU
: MARIA GABRIELY DA SILVA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA56313945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: 1c8445be-524b-4a48-abe8-869a246dd755

AGRAVADO
: GILBERTO ALVES NOGUEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : WALDYR FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO - CE029442
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: 1c8445be-524b-4a48-abe8-869a246dd755